Tribunal: TJDFT
Processo: 0730093-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EXECUTADA RESIDENTE NOUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO PARA O DOMICÍLIO DA CONSUMIDORA. POSSIBILIDADE. REGRA DO ART. 6o, VIII, DO CDC. APLICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0736352-72.2022.8.07.0001, que declinou da competência para conhecer e julgar a causa em favor do Juízo de uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo/SP, domicílio da consumidora/executada.
II. Questões em discussão.
2. Declínio da competência de ofício pelo Juiz em favor do foro do domicílio da consumidora/executada.
3. A não incidência do princípio da perpetuação da jurisdição ao caso (art. 43 do CPC), uma vez que ao tempo do ajuizamento da ação originária, a parte Ré/Executada não mais residia no Distrito Federal.
III. Razões de decidir.
4. Não é dado às partes a escolha aleatória e injustificada do foro, sob pena de violar o princípio do juiz natural. A faculdade de promover a demanda em foro estranho ao domicílio encontra limite, notadamente no direito fundamental ao juízo natural, previsto no art. 5o, LIII da Constituição Federal.
5. Em se tratando de relação de consumo prevalece o entendimento jurisprudencial no sentido de ser de natureza absoluta a competência do foro do domicílio do réu, quando o consumidor integra o polo passivo da demanda, com vista à facilitação da defesa dos seus direitos (art. 6o, VIII, do CDC). Nesse caso, é possível o declínio da competência de ofício em favor do foro de domicílio do consumidor, conforme entendimento firmado pela Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 17 (IRDR 17, autos no 0702383-40.2020.8.07.0000), que fixou a seguinte tese: “Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício,”
IV. Dispositivo e tese.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.
Tese de julgamento: “Não é validada pelo princípio da perpetuação da jurisdição a competência do juízo quando o réu/executado é consumidor e não mais reside na Seção Judiciária ao tempo do ajuizamento da ação. Incidindo ao caso, a tese fixada no julgamento do IRDR 17, pela Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXV e LIII, e 93, XIII; CPC; arts. 4o, 43, 64, § 1o e 63, § 5o; e CDC, art. 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, sum. 33; e TJDFT, APC 0721425-36, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 26.08.2024.